Tribunal: TJSP
Processo: 0003169-70.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DOIS ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Os policiais rodoviários ouvidos foram firmes e uníssonos em seus relatos, cujas versões apresentadas apresentam coesão e verossimilhança e deram conta de indicar a responsabilidade penal dos

Ementa:
DOIS ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Os policiais rodoviários ouvidos foram firmes e uníssonos em seus relatos, cujas versões apresentadas apresentam coesão e verossimilhança e deram conta de indicar a responsabilidade penal dos acusados. Anderson pilhado com o caminhão em que se encontrava o gado subtraído. Constatado o envolvimento dele com Mário e Gian, além do adolescente Lucas, que foram encontrar com Anderson em posto indicado pelos policiais, que confirmarem a confissão informal de Gian e do adolescente Lucas, que relataram que foram "contratados" por Mário para realizarem o roubo e que fizeram uso de arma de fogo na ação criminosa. Acrescentaram, ainda, que Anderson também estava envolvido e presente durante a ação criminosa no sítio. Constatado o roubo de gado horas antes, próximo dali. Res furtiva reconhecida pelas vítimas , que também reconheceram pessoalmente Gian e Lucas na polícia como dois dos responsáveis pelo delito contra elas perpetrado. Inexistência de violação ao artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, como sustenta a douta Defesa. Condenação criminal lastreada em diversos atos de prova, produzidos em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Emprego de armas de fogo e concurso de agentes bem descritos pelas vítimas e confirmado informalmente por Gian e Lucas. Restrição da liberdade também confirmada pelas vítimas, que permaneceram cerca de quatro horas sob o jugo dos assaltantes. Condenação mantida, com os aumentos do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS. Mediante uma só ação, réus atingiram os patrimônios pessoais da vítima Afonso (gado) e do casal Leonildo e Maria José (televisão, dinheiro), não havendo que se falar que lhes faltava ciência acerca da distinção de patrimônios, que foram atingidos de forma autônoma. Vale dizer que a unicidade de comportamento e a pluralidade de vítima conduzem ao concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Crime de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática de infração penal. Simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o indivíduo ainda em formação é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ENTRE O BLOCO DE ROUBOS E A CORRUPÇÃO DE MENORES. Mediante uma única ação, os apelantes atingiram os patrimônios da vítima Afonso e do casal Leonildo e Maria José e corromperam o adolescente João. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Todavia, no caso em espécie é impositivo o concurso material mais benéfico, nos termos do parágrafo único deste dispositivo legal.
PENAS. MÁRIO: na primeira fase da dosimetria penal, quanto aos crimes de roubo, mantidas as bases fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime, cometido durante o período noturno e com violação de domicílio localizado em zona rural. Na segunda fase, mantida também a majoração da pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal (vítimas sexagenárias – fls. 10/13). Na derradeira etapa, ante a inércia ministerial, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, além de 18 dias-multa mínimos. Relativamente a corrupção de menores, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantida a base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Em seguida, mantido o reconhecimento do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa mínimos. ANDERSON. na primeira fase da dosimetria penal e quanto aos delitos de roubo, mantidas as bases fixadas em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal pelo mau antecedente do acusado (fls. 1029/1032 – processo no 0001575-92.2012) e circunstâncias objetivas do crime, já descritas acima. Na segunda fase, mantida também a majoração da pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal (vítimas sexagenárias – fls. 10/13). Na derradeira etapa, conformado o Parquet, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além de 21 dias-multa. No que tange à corrupção de menores, na primeira fase da dosimetria penal, mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo mencionado mau antecedente de Anderson (fls. 1029/1032), perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pena que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Em seguida, mantido o reconhecimento do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 9 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 21 dias-multa mínimos. GIAN; na primeira fase da dosimetria penal e quanto aos delitos de roubo, mantidas as bases fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias objetivas do crime, já descritas acima. Na segunda fase, mantida diminuição de 1/6 (um sexto) resultante da remanescência de uma das atenuantes reconhecidas (confissão espontânea e menoridade relativa), sendo certo que uma dela fora corretamente compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal (vítimas sexagenárias – fls. 10/13). Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa mínimos. Relativamente a corrupção de menores, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho a base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas, sendo certo que as atenuantes reconhecidas não têm o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Em seguida, mantenho o reconhecimento do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado fixado com acerto. Quantum de pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e invasão de domicílio, além de outras circunstâncias. E, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, "Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". Incabível, pelo montante da pena imposta e por se tratar de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Recursos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003169-70.2017.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes MARIO
ALBERTO FERNANDES DA ROCHA, GIAN HENRIQUE ALVES DA SILVA e
ANDERSON RICARDO SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento aos
recursos, vencido, em parte, o Revisor, Des. Poças Leitão, que dava-lhes provimento
para absolver os apelantes da imputação relativa ao artigo 244-B, da Lei 8.069/1990
(ECA) e declara.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Luiz Fernando Marques da Silva.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
007607
APELAÇÃO: 0003169-70.2017.8.26.0431
APELANTES: ANDERSON RICARDO SARAIVA, MARIO ALBERTO FERNANDES
DA ROCHA E GIAN HENRIQUE ALVES DA SILVA (PRESOS)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PEDERNEIRAS 2a VARA JUDICIAL
DOIS ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. RECURSOS
EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Os policiais
rodoviários ouvidos foram firmes e uníssonos em seus relatos,
cujas versões apresentadas apresentam coesão e verossimilhança
e deram conta de indicar a responsabilidade penal dos acusados.
Anderson pilhado com o caminhão em que se encontrava o gado
subtraído. Constatado o envolvimento dele com Mário e Gian, além
do adolescente Lucas, que foram encontrar com Anderson em
posto indicado pelos policiais, que confirmarem a confissão
informal de Gian e do adolescente Lucas, que relataram que foram
“contratados” por Mário para realizarem o roubo e que fizeram
uso de arma de fogo na ação criminosa. Acrescentaram, ainda, que
Anderson também estava envolvido e presente durante a ação
criminosa no sítio. Constatado o roubo de gado horas antes,
próximo dali. Res furtiva reconhecida pelas vítimas , que também
reconheceram pessoalmente Gian e Lucas na polícia como dois dos
responsáveis pelo delito contra elas perpetrado. Inexistência de
violação ao artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, como
sustenta a douta Defesa. Condenação criminal lastreada em
diversos atos de prova, produzidos em juízo e, portanto, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. Emprego de armas de
fogo e concurso de agentes bem descritos pelas vítimas e
confirmado informalmente por Gian e Lucas. Restrição da
liberdade também confirmada pelas vítimas, que permaneceram
cerca de quatro horas sob o jugo dos assaltantes. Condenação
mantida, com os aumentos do concurso de agentes, emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS. Mediante uma só ação,
réus atingiram os patrimônios pessoais da vítima Afonso (gado) e
do casal Leonildo e Maria José (televisão, dinheiro), não havendo
que se falar que lhes faltava ciência acerca da distinção de
patrimônios, que foram atingidos de forma autônoma. Vale dizer
que a unicidade de comportamento e a pluralidade de vítima
conduzem ao concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo
70, caput, primeira parte, do Código Penal.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Crime de natureza formal, consoante
pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na
Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva
corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor,
descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática de
infração penal. Simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois
cada nova prática delitiva na qual o indivíduo ainda em formação é
inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar
eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ENTRE O BLOCO DE ROUBOS E A
CORRUPÇÃO DE MENORES. Mediante uma única ação, os
apelantes atingiram os patrimônios da vítima Afonso e do casal
Leonildo e Maria José e corromperam o adolescente João. Houve
unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do
artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Todavia, no caso
em espécie é impositivo o concurso material mais benéfico, nos
termos do parágrafo único deste dispositivo legal.
PENAS. MÁRIO: na primeira fase da dosimetria penal, quanto aos
crimes de roubo, mantidas as bases fixadas em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime, cometido
durante o período noturno e com violação de domicílio localizado
em zona rural. Na segunda fase, mantida também a majoração da
pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas
sexagenárias fls. 10/13). Na derradeira etapa, ante a inércia
ministerial, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas
de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e
restrição da liberdade das vítimas, bem como o acréscimo de 1/6
(um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo, do
que resultou na definitiva de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão,
além de 18 dias-multa mínimos. Relativamente a corrupção de
menores, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, mantida a base fixada no mínimo legal, 1 (um)
ano de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo outras
circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas
dosimétricas. Em seguida, mantido o reconhecimento do cúmulo
material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que
induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de
menores, totalizando 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa mínimos.
ANDERSON. na primeira fase da dosimetria penal e quanto aos
delitos de roubo, mantidas as bases fixadas em 1/5 (um quinto)
acima do mínimo legal pelo mau antecedente do acusado (fls.
1029/1032 processo no 0001575-92.2012) e circunstâncias
objetivas do crime, já descritas acima. Na segunda fase, mantida
também a majoração da pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código
Penal (vítimas sexagenárias fls. 10/13). Na derradeira etapa,
conformado o Parquet, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço)
pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o
acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois
delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 8 anos, 8 meses e
16 dias de reclusão, além de 21 dias-multa. No que tange à
corrupção de menores, na primeira fase da dosimetria penal,
mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo mencionado mau
antecedente de Anderson (fls. 1029/1032), perfazendo 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão, pena que se tornou a definitiva, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes
etapas dosimétricas. Em seguida, mantido o reconhecimento do
cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código
Penal, o que induziu à somatória das penas do roubo e da
corrupção de menores, totalizando 9 anos, 10 meses e 16 dias de
reclusão, além de 21 dias-multa mínimos. GIAN; na primeira fase
da dosimetria penal e quanto aos delitos de roubo, mantidas as
bases fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas
circunstâncias objetivas do crime, já descritas acima. Na segunda
fase, mantida diminuição de 1/6 (um sexto) resultante da
remanescência de uma das atenuantes reconhecidas (confissão
espontânea e menoridade relativa), sendo certo que uma dela fora
corretamente compensada com a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas sexagenárias fls. 10/13).
Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas
causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o
acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois
delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa mínimos.
Relativamente a corrupção de menores, reputadas favoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho a
base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que se tornou
a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem
consideradas nas seguintes etapas dosimétricas, sendo certo que
as atenuantes reconhecidas não têm o condão de reduzir a base
aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Em seguida,
mantenho o reconhecimento do cúmulo material benéfico, nos
termos do artigo 70, do Código Penal, o que induziu à somatória
das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 7
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa
mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado fixado com acerto.
Quantum de pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis e
gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma
de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e
invasão de domicílio, além de outras circunstâncias. E, nos termos
do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, “Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Incabível,
pelo montante da pena imposta e por se tratar de crime praticado
com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou
de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a
crimes do jaez do roubo. Ademais, quanto ao crime de corrupção
de menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, §
1o, do Código Penal.
Recursos defensivos desprovidos.
A r. sentença de fls. 1050/1072, transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgado para o Ministério Público (fls. 1086) e cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:
a) absolver os acusados MÁRIO ALBERTO
FERNANDES DA ROCHA, ANDERSON RICARDO SARAIVA e GIAN HENRIQUE
ALVES DA SILVA, por insuficiência de provas, da imputação relativa ao artigo 288,
parágrafo único, do Código Penal;
b) condenar o acusado MÁRIO ALBERTO
FERNANDES DA ROCHA às penas de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa mínimos, como incurso por duas vezes, em concurso formal próprio, no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (antes da redação dada pela Lei no
13.654/2018), e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (ECA), tudo em concurso
formal próprio de infrações;
c)
condenar
o
acusado
ANDERSON
RICARDO SARAIVA às penas de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa mínimos, como incurso, por duas vezes, em concurso formal próprio, no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (antes da redação dada pela Lei no
13.654/2018), e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (ECA), tudo em concurso
formal próprio de infrações;
d) condenar GIAN HENRIQUE ALVES DA
SILVA às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa mínimos, como incurso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas vezes, em concurso formal próprio, no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal (antes da redação dada pela Lei no 13.654/2018), e no artigo 244-B,
da Lei no 8.069/1990 (ECA), tudo em concurso formal próprio de infrações,
denegado para todos os recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os acusados.
Mário busca a absolvição por insuficiência
de provas (fls. 1186/1202).
Gian
pugna
pela
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena, alegando ser
primário e não possuir antecedentes criminais; além disso, requer o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Pleiteia também a fixação
de regime inicial mais brando (fls. 1126/1130).
Já Anderson persegue a absolvição por
ausência de dolo ou insuficiência de provas de sua participação ou autoria nos
fatos apurados. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de aumento do
emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas (fls. 1204/1213).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 1162/1164 e 1219/1224), contando os autos ainda com
respeitável parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1238/1247), pelo
desprovimento dos apelo defensivos.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, os acusados
foram denunciados por associação criminosa porque, em data incerta, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certamente até o dia 1o de dezembro de 2017, Pederneiras/SP, juntamente com o
adolescente L. D. M. e valendo-se de armas de fogo, associaram-se com o fim
específico de cometer crimes. Também foram denunciados por roubos
circunstanciados porque no dia 1o de dezembro de 2017, às 18h, no Sítio Carolina,
Zona Rural do Município de Pederneiras/SP, juntamente com o adolescente L. D.
M., previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas, subtraíram, ao proveito comum, vinte e cinco cabeças de gado
pertencentes à vítima Afonso Pagan Ferreira, além de um aparelho celular, uma
televisão e R$ 800,00, em espécie, de Leonildo Silva Vieira e Maria José Correia
Vieira. Foram denunciados também por corrupção de menores, porque nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, facilitaram a
corrupção de L.D.M., pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade à época, com ele
praticando a infração penal acima descrita.
Segundo o apurado, os acusados e o
adolescente se associaram para a prática de crimes, valendo-se, para tanto, do
emprego de arma de fogo. Nesse contexto, considerando a complexidade dos
crimes almejados, dividiam as tarefas, cabendo a uns a abordagem e rendição das
vítimas com emprego de arma de fogo e a outros a o carregamento da res furtiva.
Nas circunstâncias de tempo e local acima
especificadas, o acusado Gian, na companhia do adolescente L.D.M., surpreendeu a
vítima Leonildo, caseiro, próximo à porteira da propriedade rural.
Ameaçando-o com armas de fogo, Gian e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adolescente conduziram-no até o interior do imóvel, de propriedade da vítima
Afonso.
Dentro da casa, Gian também rendeu Maria,
caseira, e conduziu as vítimas até o banheiro, onde os ofendidos foram amarrados.
Lá, as vítimas permaneceram amarradas e trancadas por aproximadamente três
horas.
Já com as vítimas rendidas, chegaram ao
local os acusados Mario Alberto Fernandes Da Rocha e Anderson Ricardo Saraiva a
bordo do caminhão M.Benz L 1113, placas BXF 8705, de propriedade do primeiro.
Os acusados vasculharam a residência e
subtraíram um aparelho celular, uma televisão e R$ 800,00 em espécie. Em
seguida, subtraíram 25 cabeças de gado, colocaram os animais dentro do caminhão
mencionado e empreenderam fuga.
Anderson conduziu o caminhão. Gian, Mário
e o adolescente partiram em um veículo Fiat/UNO.
Ocorre que o caminhão foi abordado por
policiais militares na base rodoviária de Ourinhos/SP.
Anderson pulou do caminhão com o veículo
ainda em movimento, mas foi rapidamente capturado.
Anderson, a pedido dos policiais, atendeu a
chamada telefônica utilizando a função viva-voz do aparelho e combinou encontro
com os demais acusados no posto Machado, em Ourinhos/SP, onde o restante dos
criminosos foi preso pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao final da instrução criminal, os acusados
foram absolvidos da prática da associação criminosa e condenados pelos delitos de
roubo e corrupção de menores, nos termos e limites acima expostos.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de
ocorrência (fls. 24/33, 106/109), auto de exibição e apreensão (fls. 34/37), auto de
depósito (fls. 38/41), auto de entrega (fls. 74/75), documentos (fls. 79/84),
relatório de investigação criminal (fls. 119/124), laudos periciais (fls. 280/288,
309/319) e prova oral coligida.
A autoria dos delitos imputados também
emana incontroversa dos elementos de convicção carreados aos autos
O acusado Mário negou, em ambas as fases
da persecução, a prática do delito imputado. Na polícia, disse que não sofreu
agressão física por parte dos policiais responsáveis por sua prisão. Relatou que é
proprietário do caminhão boiadeiro MB/1113, cor azul. No dia anterior à data do
fato, seu sócio, o acusado Anderson, telefonou dizendo-lhe acerca de um frete para
Bauru/SP. Anderson não lhe disse o nome do contratante, mas disse que o valor
seria de R$ 1.000,00 (mil reais), ao que concordou. No dia do fato, por volta das
18h30, Anderson lhe telefonou dizendo que já havia carregado o caminhão com o
gado em Bauru/SP e que estava indo para Ourinhos/SP. Anderson estava sem
dinheiro e lhe deu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Horas depois, telefonou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para Anderson preocupado com a possibilidade de o combustível acabar e
Anderson não ter recebido dinheiro para reabastecer. Conseguiu falar com
Anderson por volta das 23h, ocasião em que ele disse que o combustível havia
acabado e informou que estava parado no primeiro posto de Ourinhos/SP, na
Rodovia Raposo Tavares. Foi em resgate a Anderson com o veículo Fiat/Uno, cor
prata pertencente a sua esposa Cláudia e, no posto indicado, encontrou-se com
dois rapazes, que perguntaram se ele era o proprietário do caminhão, ao que
respondeu afirmativamente. Os indivíduos pediram para “levarem embora para
Garça/SP”. Os indivíduos embarcaram no veículo e quando estavam na rodovia
foram abordados por policiais militares. Indagado, disse que estava na cidade para
levar dinheiro para abastecer seu caminhão. Quando disse ser proprietário do
caminhão boiadeiro, os policiais deram voz de prisão. Alegou nada saber acerca da
origem ilícita da carga (fls. 15/16). Em juízo, informou que trabalha com garagem
de carro, junto com seu sogro e cunhado. Adquiriu um caminhão e ele ficava
parado na beira da pista para vender. Cerca de 30 dias antes dos fatos, uma pessoa
de alcunha "Branco" ligou para o interrogado informando que tinha interesse em
comprar o caminhão, mas não deu certo o negócio. No dia anterior aos fatos,
"Branco" entrou novamente em contato com o réu perguntando se ele fazia frete. O
interrogado disse que estava sem documento, mas que o seu motorista faria se
fosse para localidade próxima. Entrou em contato com Anderson, que era quem
"movimentava" o caminhão para ele, e ele aceitou fazer o frete. Passou o número
de telefone e "Branco" combinou o frete diretamente com Anderson. Não conhecia
pessoalmente "Branco", somente sabendo que ele informou ser morador de Garça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O caminhão estava sem documento porque o acusado estava reformando o
automóvel e na época não havia dinheiro para fazer a documentação. No dia dos
fatos, no período da tarde, entrou em contato com "Branco" para perguntar se
estava correndo tudo bem; "Branco" disse que não conseguia falar com o
motorista. O interrogado ligou para Anderson, mas ele também não atendeu. O
interrogado então disse que iria procurar o caminhão. Ficou ligando para
ANDERSON, até que ele atendeu e disse que o caminhão estava com pouco diesel e
que iria esperar no "Posto Machado", na cidade de Ourinhos, local que também
havia combinado com "Branco". Foi até o posto e "Branco" estava lá. Chegando ao
posto, encontrou dois rapazes que pediram carona até a cidade de Garça.
Continuou ligando para Anderson, que não atendia, razão pela qual resolveu sair
para procurar o caminhão. Não tinha ciência sobre o crime. Não estava presente no
momento do roubo. Acredita que Anderson estava no roubo porque era o
motorista do caminhão e fez o frete. Não sabe quem estava com Anderson no
crime, mas sabe que foi "Branco" quem combinou o frete. Não sabe de mais
envolvidos no crime. Conheceu Gian na delegacia, por conta dos fatos. Não sabia
que o caminhão iria ser usado na prática de crime. Combinou com "Branco" o valor
de mil reais, sendo que duzentos reais seriam do diesel, outros duzentos reais para
o Anderson e o restante para o interrogado. Quando foi abordado pelos policiais
militares, de imediato falou que estava atrás de um caminhão de boi; que o
caminhão era de sua propriedade e que o motorista havia ligado e informado que
estava sem combustível. Quando o interrogado mencionou que havia combinado
de esperar no posto de combustível, já foi informado que estava preso, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que que ficou sabendo sobre o roubo. Não conhece os policiais militares e não
tem nada contra eles. (fls. 925 e mídia digital link 1226/1227).
O acusado Gian, silente na polícia (fls. 18),
negou em juízo a prática do delito imputado. Informou que estava na cidade de
Ourinhos na casa do seu tio e encontrou Mário em um automóvel Uno,
conversando com outro rapaz. O interrogado pediu carona a fim de voltar para a
cidade de Garça. Não conhecia o Mário, mas ele lhe deu a carona. O outro rapaz
com quem Mário conversava não foi. Mário disse que precisava ir atrás do
caminhão dele. Lucas estava junto com o depoente, na casa do tio do interrogado, e
usufruiu da carona. Mário não encontrou o caminhão. Negou que tenha estado em
Pederneiras e no Sítio Carolina. Não conhecia Anderson. Ficou sabendo sobre o
roubo quando foi preso. Não teve participação no crime. Não conhece as vítimas e
não recebeu nada do que foi roubado. Não estava com arma e nada sabe sofre furto
de televisão e celular. Lucas também não estava com arma (fls. 925 e mídia digital
link 1226/1227).
O acusado Anderson negou, em ambas as
fases da persecução penal, a prática do delito imputado. Na polícia, afirmou que
sofreu agressões físicas dos policiais rodoviários, quando tentou fugir da captura;
porém, depois do ocorrido, não sofreu agressão. Com relação aos fatos, afirmou
que no dia anterior, recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa identificada
como “Branco”, que queria contratá-lo para realizar um frete para transporte de
gado. Foi até a casa de Mário, que é dono do caminhão, e combinou com ele de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dividir o frete para fazer o transporte. Branco lhe ensinou o caminho de uma
propriedade em Pederneiras/SP para carregar o gado e transportá-lo até o Posto
Vulcano, na cidade de Ourinhos/SP, onde receberia o valor do frete e as
informações de onde descarregaria o gado. No sítio, foi recebido por Gian. O gado
estava preso na mangueira e foi conduzido para o caminhão. Não recebeu nota
fiscal do gado, muito menos a guia de transporte de animal. Disse que receberia
pelo frete a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em Ourinhos/SP, foi abordado pela
Polícia Rodoviária. Em razão de não possuir CNH com a categoria da carga
transportada e pela falta de documentação da carga, decidiu parar o caminhão e
tentar se evadir. No entanto, foi detido pelos policiais rodoviários. Foi orientado,
pelos agentes públicos, a telefonar para Mário, dono do caminhão, e falar que tinha
acabado o diesel. Mário, então, disse que viria em seu auxílio. Mário realmente foi,
ocasião em que foi detido. O declarante disse que não tinha ciência da origem
espúria da carga (fls. 20/21). Em juízo, informou que não teve participação no
crime. Antes da prisão, trabalhava com frete. Mário telefonou para o interrogado,
pedindo para que fizesse um frete, já que Mário não sabia dirigir caminhão.
Solicitou que ele pegasse um gado na cidade de Pederneiras e levasse para a
cidade de Ourinhos. Mário disse para o interrogado esperar por um rapaz em um
posto de combustível desativado na entrada da cidade. Chegando no local, o rapaz
identificou-se como "Branco" e entrou no caminhão, sendo que os dois foram até o
local. Chegando no local, o gado estava lá no curral e não havia ninguém no local.
Não conhecia o "Branco" e não sabe o nome dele. Fez o carregamento de umas 20,
25 cabeças de gados. Chegando na cidade de Ourinhos, foi abordado pela polícia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedágio. Não havia nota do gado e não possuía habilitação para dirigir caminhão. O
caminhão também estava sem documento. Chegando perto da base, o interrogado
ficou com medo e desceu do caminhão. Depois, chegou o Mário com os outros
indivíduos. Estava sozinho no caminhão. Carregou o gado e depois "Branco" voltou
para o carro dele, de cor preta. Não conhece Gian e nem as vítimas. Quando chegou
no sítio com o "Branco", ele estava tranquilo e agindo naturalmente. Encontrou
Mário na base rodoviária com outros policiais e somente então tomou
conhecimento que se tratava de um roubo (fls. 925 e mídia digital
link
1226/1227).
O policial rodoviário Claudinei Aparecido
de Paula, ouvido em ambas as fases da persecução, relatou que, no dia dos fatos,
estava efetuando operação no combate a ilícitos penais, na Rodovia SP 327, km 14,
quando, por volta das 23h, avistaram um caminhão MB 1113, cor azul, boiadeiro,
que seguia sentido Ourinhos/SP. Estranhou o horário incomum para o transporte
de gado, bem como o fato de ter visto apenas o motorista na cabine do referido
caminhão, o que não é usual. Diante de tais circunstâncias, decidiu acompanhar o
caminhão, tendo solicitado a outra equipe, que se encontrava na Base Operacional
Rodoviária de Ourinhos/SP, que efetuasse a abordagem aos ocupantes. Na base
policial, o policial rodoviário Renato deu ordem de parada ao caminhoneiro, tendo
este reduzido a marcha e saído para o acostamento; porém, quando o veículo já
estava quase parando, o caminhoneiro saiu do veículo pela porta do passageiro e
tentou se evadir na direção de um canavial. O caminhão prosseguiu em marcha e
acabou se chocando contra a cerca de tela do pátio do pátio de apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos da Base Operacional. O motorista foi detido pela equipe do depoente e
identificado como Anderson Ricardo Saraiva. Durante a fiscalização dos
documentos, constatou-se que o caminhão se encontrava com o licenciamento
vencido desde 2012 e que a carteira de motorista de Anderson era da categoria
A/B, ou seja, não autorizava Anderson a conduzir aquele tipo de transporte. Além
disso, Anderson não apresentou a nota fiscal do gado transportado, muito menos a
guia de transporte animal. Indagado acerca do motivo pelo qual tentou se evadir
do local, Anderson justificou-se dizendo não possuir a documentação em ordem.
Constatou-se que Anderson transportava 25 cabeças de gado bovino. Durante o
procedimento, o aparelho de telefonia celular de Anderson tocou, tendo sido ele
orientado a atender a chamada e a colaborar para a resolução do caso, ao que
concordou. O depoente, então, ouviu a conversa travada entre Anderson e o
interlocutor da chamada. A pessoa com quem Anderson falava perguntava a
localização de Anderson, ao que este respondeu que teria ficado sem combustível.
O interlocutor, então, disse que iria encontrá-lo nas proximidades do Posto
Machado em Ourinhos/SP e que estaria em um veículo Fiat/Uno. Após algum
tempo, a equipe tática deparou-se com veículo com as mesmas características,
razão pela qual operou-se à abordagem. No interior do veículo estavam os
acusados Mário e Gian e o adolescente Lucas. Estavam em um veículo Fiat/Uno, cor
prata, e eles afirmaram que estavam indo comprar diesel para socorrer um
caminhão que transportava gado. O policial Claudinei, de seu aparelho de telefonia
celular, fez chamada para o número de telefone da pessoa que se comunicou com
Anderson, ocasião em que o telefone de Mário começou a tocar. Deste modo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmada a ligação dos ocupantes do Fiat/Uno com Anderson, que conduzia o
caminhão abordado. O depoente repercutiu a ocorrência de suspeita de roubo de
gado no sistema da Polícia Rodoviária e, após alguns minutos, recebeu o retorno de
que havia ocorrido um roubo de gado na cidade de Pederneiras/SP. Em seguida,
manteve contato com policial militar de Pederneiras/SP e confirmou tratar-se de
gado subtraído naquela cidade, horas antes. As vítimas reconheceram as marcas
do gado apreendido que foram fotografadas e envidas por celular. As vítimas
compareceram ao distrito policial em Ourinhos/SP, ocasião em que reconheceram
pessoalmente Gian e o adolescente Lucas como dois dos autores do roubo contra
elas praticado. Por tudo isso, foi dada voz de prisão aos acusados, ocasião em que
Gian e Lucas admitiram informalmente a prática do delito investigado e disseram
que Mário e Anderson também estavam envolvidos, tendo eles ido até o local do
fato para carregarem o gado, enquanto aqueles rendiam as vítimas. Disseram,
ainda, que Mário era o contratante do “serviço” e que eles receberiam a quantia de
R$1.000,00 (mil reais) cada um. Anderson e Mário, contudo, negaram a prática do
roubo; porém, admitiram que o caminhão pertence a Mário e que estavam fazendo
um transporte de gado de Garça/SP até Ourinhos/SP, não tendo informado o
destino da carga. Anderson alegou ter sido contratado por Mário somente para
dirigir o caminhão que transportava os animais. Em poder de Anderson foi
encontrada a quantia de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), que foi
apreendida (fls. 4/7 e mídia digital link 1226/1227).
Os policiais rodoviários Bruno Rafael Lima
da Silva e Onivaldo Garcia Taioqui, ouvidos em ambas as fases da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal, relataram que, no dia do fato, estavam em serviço, quando por volta da
00h15, a equipe recebeu solicitação de localização de veículo que estaria envolvido
com um caminhão detido por policiais rodoviários com carga de gado
supostamente roubado. Diante das informações características passadas, a equipe
efetuou patrulhamento com o objetivo de localizar o mencionado veículo. Na
Rodovia Raposo Tavares, por volta da 1h40, visualizaram um veículo Fiat/Uno,
cujas características coincidiam com aquelas informadas, razão pela qual
decidiram pela abordagem. No interior do veículo, localizaram e identificaram os
acusados Mário Alberto Fernandes da Rocha e Gian Henrique Alves da Silva, bem
como o adolescente Lucas Delcorso de Melo, sendo que nada de ilícito fora com
eles encontrado, apenas certa quantia. Indagado acerca da origem e destino, Mário
disse que estava com um caminhão de sua propriedade parado num posto de
combustíveis com carga de cabeças de gado, não sabendo precisar o local. Os
passageiros disseram que vinham da cidade Garça/SP. Em razão da coincidência
de a carga apreendida tratar-se também de gado e o motorista do caminhão ter
alegado também ser de Garça/SP, concluíram que Mário, Gian e Lucas estavam
relacionados ao motorista do caminhão, identificado como Anderson Ricardo
Saraiva. Mário, Gian e Lucas demonstraram bastante nervosismo durante a
abordagem e, quando concluíram que seriam presos, tentarem se evadir do local.
Imediatamente a equipe interveio e evitou a fuga, tendo sido necessário o uso da
força moderada para conter os detidos. Em seguida, os indivíduos foram indagados
individualmente. Gian e Lucas admitiram informalmente que tinham praticado um
roubo de gado na cidade de Pederneiras/SP; afirmaram, ainda, haviam sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratados por Mário para praticarem o roubo, sendo certo que Mário e o
motorista do caminhão, Anderson, estavam juntos no momento da ação criminosa.
Mário, no entanto, negou a prática do roubo, afirmando que estava em direção de
Ourinhos/SP para buscar seu caminhão que estava com problemas. Gian disse,
ainda que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo “serviço”, enquanto o
adolescente Lucas disse que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Os
depoentes, então, mantiveram contato com o policiamento de Pederneiras/SP e
apuraram que naquela cidade, poucas horas antes, havia ocorrido um roubo de
gado. Pelo fato do motorista do caminhão, Anderson, ter se comunicado através do
telefone celular com seu contratante, foi feita uma ligação da Base Operacional
para o número exibido no aparelho do motorista, sendo que a chamada tocou no
telefone do acusado Mário, evidenciado a relação entre eles. Todos os increpados
foram conduzidos até a Base da Polícia Rodoviária, onde Mário confirmou que o
caminhão lá detido era de sua propriedade. Mário, contudo, disse desconhecer a
origem e destino do gado apreendido, alegando que somente tinha alugado o
caminhão para Anderson. Sabendo-se do fato que no roubo foram utilizadas armas
de fogo, os detidos foram indagados acerca de tal circunstâncias, tendo Lucas
afirmado que quem estava armado por ocasião do fato era Gian; este, por sua vez,
disse que quem estava armado era Lucas. As vítimas do roubo foram chamadas a
comparecerem no distrito policial de Ourinhos/SP, ao que atenderam; no distrito
policial, reconheceram pessoalmente os quatro detidos e apontaram Gian e Lucas
como sendo aqueles que estavam armados. Os autores não revelaram onde
deixaram as armas de fogo; porém disseram que, após o fato e antes de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigirem para o município de Ourinhos/SP, passaram por suas residências na
cidade de Garça/SP (fls. 6/9 e mídia digital link 1226/1227).
As vítimas Leonildo Silva Vieira e Maria José
Correia Vieira, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, disseram que são
caseiros na propriedade rural de Afonso Pagan Ferreira, em Pederneiras/SP. No
dia do fato, por volta das 17h30, Leonildo estava no quintal de sua casa, quando
chegaram ao local o acusado Gian e o adolescente Lucas. Tais indivíduos
inicialmente pediram informações acerca de um sítio vizinho. Enquanto prestava
os esclarecimentos, Gian e Lucas sacaram revólveres e anunciaram o assalto. Gian
portava um revólver calibre 32, niquelado e Lucas, um revólver aparentemente
calibre 22, de cor mais escura. Os assaltantes conduziram Leonildo para o interior
de sua residência, onde encontraram sua esposa Maria José, que também foi
rendida. Sob ameaças, os declarantes tiveram as mãos amarradas e foram
conduzidos até o banheiro, onde permaneceram trancados por cerca de quatro
horas. Enquanto estavam no banheiro, ouviram barulhos de motor de um
caminhão encostando na mangueira; Maria José disse ter escutado barulho do
gado sendo carregado. Os roubadores não usavam capuzes e não escondiam os
rostos. De tempo em tempo, Gian ia ao banheiro para se certificar se tudo estava
em ordem. Em determinado momento em que a porta do banheiro foi aberta,
Maria José viu o acusado Mário sentado na mesa; ele era grande, de cor branca, e
fumava algo que exalava odor de maconha. Por volta das 22h, o acusado Gian
avisou que iriam embora e disse que levariam a chave do carro do casal e
deixariam sobre uma placa de sinalização na estrada de acesso ao sítio. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguida, ordenou que os declarantes ficassem quietos até que saíssem do sítio.
Depois que ouviu o barulho do caminhão se distanciando, Leonildo conseguiu se
desvencilhar das amarras, desamarrou sua esposa e, juntos, saíram do banheiro.
Perceberam que, da residência, foram subtraídos R$ 800,00 (oitocentos reais),
uma televisão e o aparelho de telefonia celular de Maria José. Acionaram a polícia
militar e constataram a subtração de 25 cabeças de gado bovino, garrotes mestiços
de nelore. De madrugada, Leonildo estava no sítio, quando o dono da propriedade,
Sr. Afonso, lá compareceu dizendo que a Polícia tinha encontrado o gado roubado
na cidade de Ourinhos/SP. Para tal cidade foi levado por Afonso, tendo levado o
ferro de marcar o gado, ocasião em que reconheceram o gado apreendido como de
propriedade de Afonso. Na Delegacia, Leonildo reconheceu Gian e Lucas
pessoalmente como dois dos indivíduos responsáveis pelo roubo contra ela
perpetrado; Maria José, de sua vez, reconheceu pessoalmente Gian, Lucas e Mário
como três dos indivíduos responsáveis pelo roubo perpetrado (fls. 10/13, 76/77,
866/867 e mídia digital link 1226/1227).
A vítima Afonso Pagan Ferreira, ouvido em
ambas as fases da persecução penal, disse que é proprietário do Sítio Carolina e
que, no dia do fato, por volta das 2h do dia 2 de dezembro de 2017, recebeu uma
ligação da Polícia Rodoviária, informando acerca dos fatos e dos dados do gado
que havia sido subtraído. Ficou sabendo dos fatos por intermédio de Leonildo e
Maria José, e os levou até Ourinhos/SP para que prestassem depoimento. Na
ocasião, as 25 cabeças de gado lhe foram restituídas, as quais não sofreram lesão.
Contudo, arcou com o transporte do gado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Disse que cada cabeça de gado tem o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (fls. 300/301, 626 e mídia
digital link 1226/1227).
A testemunha Vinicius da Silva disse
conhecer o acusado Mário. Informou que não presenciou os fatos, mas ficou
sabendo sobre o ocorrido pela esposa do acusado, após a prisão dele. (fls. 647 e
mídia digital link 1226/1227). A testemunha Luzia Aparecida Furtado disse
conhecer Anderson. Não presenciou os fatos e ele comentou que tinha um
caminhão e fazia trabalho com frete de gado, além de levar cavalos para
visitadores. Na época em que conversaram, o acusado Anderson disse que era
proprietário de um caminhão. (fls. 606/609 e mídia digital link 1226/1227). A
testemunha de Anderson, Paulo Sérgio dos Santos, afirmou que acusado fazia
transporte de cavalos por caminhão e cobrava o frete. Sabe que o réu também
possuía um carro, mas não se recorda da marca. O réu era bem conhecido nos
rodeios e ganhou bastante premiação por conta disso (fls. 606/609 e mídia digital
link 1226/1227).
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação dos acusados pelos delitos imputados, tendo os relatos apresentados
pelos acusados se mostrado incoerentes e contraditórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os policiais rodoviários ouvidos foram
firmes e uníssonos em seus relatos, cujas versões apresentadas apresentam coesão
e verossimilhança e deram conta de indicar a responsabilidade penal dos
acusados. Os hercúleos esforços dos agentes policiais logo depois da prática da
ação criminosa foram determinantes para desvendar a autoria criminosa.
O caminhão, que era conduzido pelo
acusado Anderson e que transportava o gado subtraído, foi interceptado pelos
agentes rodoviários, ocasião em que Anderson tentou se evadir; porém, sem
sucesso, vez que detido a tempo.
Na ocasião, o celular de Anderson tocou,
tendo os agentes monitorado a conversa entre Anderson e o interlocutor, que
indicou que aquele estava recebendo auxílio de outras pessoas, posteriormente
identificadas como sendo os acusados Mário e Gian e o adolescente infrator Lucas,
que foram presos pelos agentes Bruno e Onivaldo. Tais agentes foram uníssonos
também ao confirmarem a confissão informal de Gian e do adolescente Lucas, que,
inclusive, acrescentaram que haviam sido “contratados” por Mário para realizarem
o roubo e que fizeram uso de arma de fogo na ação criminosa. Acrescentaram,
ainda, que Anderson também estava envolvido e presente durante a ação
criminosa no sítio. Nesse ponto, convém ressaltar que as vítimas disseram que
ouviram o barulho do motor de caminhão durante a ação criminosa e que notaram
a presença de outros indivíduos além daqueles que reconheceram.
Diante de tais circunstâncias, os policiais
irradiaram a ocorrência e logo descobriram que horas antes um roubo de gado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia ocorrido próximo dali. Concluíram, então, que a carga apreendida era
roubada, o que foi comprovado posteriormente pelos relatos das vítimas.
Não bastasse e de extrema relevância, as
vítimas Maria José e Leonildo ainda reconheceram pessoalmente Gian e Lucas na
polícia como dois dos responsáveis pelo delito contra elas perpetrado.
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E, ao contrário do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito aos depoimentos dos policiais
rodoviários ouvidos nos autos. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes
públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal,
em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP,
art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só, não põe em xeque
o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito, precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que os policiais
pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados. Como
toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP,
artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade
dos policiais que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada
alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente os acusados. Nesse
sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)
Portanto, não se nega a validade do
depoimento apresentado pelos policiais rodoviários responsáveis pelas diligências.
A propósito, a prisão dos acusados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flagrante delito, na posse da res furtiva, erige presunção quanto à autoria,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050, 4a
Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, era mesmo
de rigor a manutenção da condenação dos acusados pelos delitos imputados, não
havendo mesmo que se falar em insuficiência de provas, tampouco em violação à
norma contida no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, como sustenta a
douta Defesa, mesmo porque, como visto alhures, a condenação criminal dos
acusados apoiou-se em diversos atos de prova, produzidos em juízo e, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Especificamente sobre a utilização da
arma de fogo para incidência da causa de aumento do roubo, urge ressaltar
que a apreensão do artefato e perícia para se aferir a potencialidade ofensiva da
arma são prescindíveis para a configuração da majorante, desde que existentes nos
autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso. As
vítimas relataram que o acusado Gian e o adolescente Lucas portavam armas de
fogo (Leonildo, inclusive, detalhando o modelo das armas). Aliás, a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informal de Gian e Lucas, presenciada pelos agentes rodoviários, foi nesse mesmo
sentido.
Não é outro o entendimento encampado
pelos Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar
o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da
arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. [...]” (HC 93353/SP; STF Primeira Turma;
Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008;
Pub.:DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008).
O concurso de agentes também foi
comprovado pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais
rodoviários, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o
nexo causal das condutas dos apelantes, mas também o liame subjetivo deles para
a prática delitiva comum.
E a restrição da liberdade das vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também restou suficientemente demonstrada, principalmente pelos relatos das
vítimas que disseram em juízo que ficaram em poder dos assaltantes por cerca de
quatro horas. Registre-se ainda, que, para a caracterização da causa de aumento da
restrição da liberdade da vítima, na lei “Não é feita qualquer menção ao lapso
temporal de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito
de roubo, tal como configurada na espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
Aliás, cabe observar que a palavra do
ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do
delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades
circunstanciais da conduta imputada.
E o reconhecimento do concurso próprio
entre os roubos era mesmo de rigor, haja vista que os acusados, mediante uma só
ação, atingiram os patrimônios pessoais da vítima Afonso (gado) e do casal
Leonildo e Maria José (televisão, dinheiro), não havendo que se falar que lhes
faltava ciência acerca da distinção de patrimônios, que foram atingidos de forma
autônoma.
Vale
dizer
que
a
unicidade
de
comportamento e a pluralidade de vítima conduzem ao concurso formal, nos
termos do que dispõe o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
Tal entendimento segue a linha adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Atingidos os patrimônios individuais de vítimas
distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários
fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes
em concurso formal próprio.” (STJ, AgRg no REsp 1189138
MG 2010/0064705-9, Rel.a Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 11.06.2013, DJe
21.06.2013).
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da elaboração
psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não fala o tipo objetivo em iniciá-lo na vida
infracional. Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva no qual o menor é inserido contribui para aumentar sua
degradação ou dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização, uma
vez que se trata de indivíduo ainda em formação, como visto.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração
penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui,
sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a
maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma
especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-
se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Com efeito, comprovada a participação do
adolescente Lucas nos roubos, por meio dos depoimentos das vítimas e policiais
rodoviários, a condenação de todos os acusados pelo delito previsto no artigo 244-
B, da lei no 8.069/90, porque não exige o resultado naturalístico, é medida que se
impõe.
E corretamente reconhecido o concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal próprio heterogêneo entre os roubos e a corrupção de menores. É
que, mediante uma única ação, os apelantes atingiram os patrimônios da vítima
Afonso e do casal Leonildo e Maria José e corromperam o adolescente João. Houve
unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput,
primeira parte, do Código Penal. Todavia, no caso em espécie é impositivo o
concurso material mais benéfico, nos termos do parágrafo único deste dispositivo
legal.
Passo à análise da dosimetria penal.
Relativamente ao acusado Mário, na
primeira fase da dosimetria penal, quanto aos crimes de roubo, mantenho as
bases fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias do
crime, cometido durante o período noturno e com violação de domicílio localizado
em zona rural. Assim, sua pena-base corretamente partiu de 4 anos e 8 meses
de reclusão, além de 11 dias-multa mínimos.
Na segunda fase, mantenho também a
majoração da pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas sexagenárias fls.
10/13), o que perfez 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.
Na derradeira etapa, mantenho o acréscimo
de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso
de agentes e restrição da liberdade das vítimas, o que se mantém ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformismo ministerial, bem como o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso
formal entre os dois delitos de roubo, do que resultou na definitiva de 8 anos, 5
meses e 18 dias de reclusão, além de 18 dias-multa mínimos.
Relativamente à corrupção de menores,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho a base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que se tornou a
definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes
etapas dosimétricas.
Em seguida, mantenho o reconhecimento
do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que
induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 9
(nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa mínimos.
Relativamente ao acusado Anderson, na
primeira fase da dosimetria penal e quanto aos delitos de roubo, mantenho as
bases fixadas em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal pelo mau antecedente do
acusado (fls. 1029/1032
processo no 0001575-92.2012) e circunstâncias
objetivas do crime, já descritas acima. Assim, as bases dos roubos partiram
corretamente de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.
Nesse
passo,
anoto
ser
pacífico
o
entendimento segundo o qual condenações por fatos anteriores, com trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado posterior à prática sob julgamento, apesar de não caracterizarem
reincidência, autorizam a valoração negativa na primeira fase, a título de mau
antecedente. Nesse sentido:
"Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado
posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração
negativa da circunstância judicial dos antecedentes, conduta
social ou personalidade do agente, lastreando a exasperação
da pena-base". (STJ, AgInt no AREsp 721.347/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
23/10/2017).
Na segunda fase, mantenho também a
majoração da pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas sexagenárias fls.
10/13), o que perfez 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.
Na derradeira etapa, conformado o Parquet,
mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de
arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como
o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo,
do que resultou na definitiva de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além de
21 dias-multa.
No que tange à corrupção de menores, na
primeira fase da dosimetria penal, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado mau antecedente de Anderson (fls. 1029/1032), perfazendo 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão, pena que se tornou a definitiva, não havendo
outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas.
Em seguida, mantenho o reconhecimento
do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que
induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 9
anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 21 dias-multa mínimos.
Relativamente ao acusado Gian, na
primeira fase da dosimetria penal e quanto aos delitos de roubo, mantenho as
bases fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias
objetivas do crime, já descritas acima. Assim, as bases dos roubos partiram
corretamente de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na segunda fase, mantenho diminuição de
1/6 (um sexto) resultante da remanescência de uma das atenuantes reconhecidas
(confissão espontânea e menoridade relativa), sendo certo que uma dela fora
corretamente compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do
Código Penal (vítimas sexagenárias fls. 10/13), do que resultou na redução da
pena ao mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.
Na derradeira etapa, inerte a acusação,
mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de
arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre os dois delitos de roubo,
do que resultou na definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além
de 15 dias-multa mínimos.
Relativamente a corrupção de menores,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho a base fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que se tornou a
definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes
etapas dosimétricas, sendo certo que as atenuantes reconhecidas não têm o
condão de reduzir a base aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Em seguida, mantenho o reconhecimento
do cúmulo material benéfico, nos termos do artigo 70, do Código Penal, o que
induziu à somatória das penas do roubo e da corrupção de menores, totalizando 7
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa mínimos.
O regime inicial fechado deve ser
mantido para todos os acusados, tendo em vista o total da pena aplicada,
além das circunstâncias judiciais desfavoravelmente reconhecidas.
Não bastasse, tem-se que, ainda que
descontado o tempo de prisão cautelar dos acusados sobre o montante das
reprimendas impostas, a devida reprovabilidade da conduta concretamente
aferida nos autos não permite o abrandamento do regime prisional. Trata-se de
roubos praticados em concurso de quatro agentes, um dos quais era menor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idade, mediante o emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas
(sexagenárias) e invasão de domicílio, asilo inviolável do indivíduo, que como
objetivo a subtração de cabeças de gado, circunstâncias que evidenciam
periculosidade concreta a justificar a manutenção do regime mais gravoso, não
havendo que se falar em ofensa às Súmulas 718 e 719 do Excelso Supremo
Tribunal Federal.
E, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de
Execução Penal, “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo
processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será
feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição”.
Nesse passo, consigno que o artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.736/12, não
positivou uma detração automática para a fixação do regime inicial de
cumprimento de penas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso
exclusivamente pelo simples cálculo de desconto ou abatimento do tempo de
prisão anterior à prolação da respeitável sentença, já que a situação dos
condenados demanda análise em cotejo com outros fatores além da quantidade da
pena, não constantes nos autos, como, por exemplo, o requisito de ordem
subjetiva, exigido para a progressão de regime e previsto no artigo 112 da Lei de
Execução Penal. E mesmo que abatida da pena o tempo de prisão processual, o
regime fechado é o cabível ante as circunstâncias já apontadas (art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 3o, do Código Penal). Destarte, na hipótese dos autos, não tem
aplicação o disposto no artigo 387, § 2o, do Estatuto de Ritos Penais, impondo-se,
no juízo de conhecimento, em atenção ao que preceitua os §§ 2o e 3o do artigo 33
do Código Penal, a cominação do regime inicial fechado, o mais adequado à
prevenção e repressão do delito praticado em espécie, sem prejuízo da oportuna
aferição da conveniência da progressão pelo E. Juízo da execução, que disporá da
integralidade de elementos necessários à apreciação do tema.
Incabível, pelo montante da pena imposta e
por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do
roubo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, vige a vedação legal,
consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Por fim, mantenho a prisão cautelar dos
acusados decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e
porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312,
caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 1070), reforçados agora
pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSOS.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.267
Apelação Criminal no 0003169-70.2017.8.26.0431
Comarca: Pederneiras
Apelantes: Mario Alberto Fernandes da Rocha, Gian Henrique Alves da
Silva e Anderson Ricardo Saraiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo dos réus para absolvê-los da acusação
de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Há de ser entendido que não se trata de crime formal o
do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, mas, sim, material, devendo haver
prova de que os réus corromperam ou facilitaram a corrupção do
adolescente.
No caso dos autos, não há qualquer elemento que
indique que o menor Lucas Delcorso de Meo, com quinze (15) anos
de idade à época dos fatos, já não estava corrompido antes de se
associar aos apelantes no cometimento do roubo majorado, pelo
qual estes restaram condenados.
Desse modo, a comparsaria com os réus na prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito patrimonial não é suficiente, por si só, para comprovar a
prática da alegada corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário,
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o
delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente
“Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a demonstração
acerca da presença de todos os elementos do tipo penal
(essentialia delecti), sob pena de atipicidade criminal da
conduta.
Entre nós não basta que o agente haja
cometido a infração penal em parceria com o menor de
idade ou o tenha induzido a tanto. É mister que, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, a criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico aponta a
seguinte sinonímia para o verbo corromper: “tornar podre”;
“estragar”; “decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”;
“depravar”; “viciar”. Por consequência, tem a acusação o
ônus de comprovar a efetiva influência do fato criminoso
principal para a degradação psíquica ou moral do incapaz
vitimado.
Com
emprego
do
direito
comparado,
percebemos, por exemplo, que o Código Penal Argentino
apresenta diferença redacional com distintos reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio
del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que
hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do Brasil,
optando por construir um Tatbestand de difícil incidência e
de aplicação quase impossível. O art. 244-B do ECA é
mais uma amostra da inaptidão e comodismo do legislador
brasileiro, que costuma repassar o problema ao Poder
Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de nossos
mandatários, ainda que em sacrifício do princípio maior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade estrita da regra penal incriminadora (art. 5o,
XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que,
com seu envolvimento no crime em comento, o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já não
o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção
de menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido
imputar-se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou
facilitar a corrupção de um menor se ele já estava corrompido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo
penal é o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois,
presumir contra os réus, ou seja, não se pode presumir que o
menor já era corrompido.
Daí porque, diante de todo o exposto, a absolvição dos
apelantes da acusação de terem infringido o artigo 244-B da Lei no
8.069/90 é medida que se impõe.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos apelos e absolvia os réus, com fulcro no inciso IV,
do artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de
suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90, acompanhando-
o quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
39
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
12BDF99B
40
44
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
13015E9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003169-70.2017.8.26.0431 e o código de confirmação da tabela acima.